Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749717-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILDO MINGARDO JUNIOR IMPETRANTE: RONALDO TOME DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RONALDO TOMÉ DOS SANTOS em favor de ROMILDO MINGARDO JUNIOR (paciente) contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0753073-65.2023.8.07.0001, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, no âmbito da denominada “Operação Irmãos – Núcleo Rondônia”. Em suas razões (Id 78307993), o impetrante sustenta que o paciente já foi processado e condenado em 2023 por tráfico de drogas, com reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, o que implicou, por consequência lógica, a rejeição da acusação de associação para o tráfico. Acrescenta que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que culminou na revogação da prisão preventiva, reconheceu expressamente a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como afastou a existência de vínculo associativo estável e permanente, essencial à configuração do delito de associação para o tráfico. O impetrante alega que a nova denúncia, apresentada em 2025, imputa ao paciente novamente o crime de associação para o tráfico, com base em fatos já analisados e julgados, configurando bis in idem e ofensa à coisa julgada material. Argumenta que não há demonstração de novo vínculo associativo posterior à sentença de 2023, tampouco dolo específico para a prática reiterada do tráfico. Ressalta que a nova acusação se baseia em elementos probatórios já utilizados no processo anterior, como a apreensão de mais de 100 kg de cocaína, interceptações telefônicas e informações bancárias, sem apresentar fatos novos que justifiquem a persecução penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; e, ainda, caso mantida a prisão, a transferência do paciente para unidade prisional localizada em seu domicílio, Guajará-Mirim/RO, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito à convivência familiar. No mérito, postula o reconhecimento da ordem de Habeas Corpus, com a consequente cessação do constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da violação à coisa julgada material e ao princípio do non bis in idem. Determinada a emenda à inicial no Id 78320514. Petições juntadas pelo impetrante nos Ids 78493903 e 78503223. É o relatório. Decido. O impetrante sustenta que o paciente está submetido a manifesto constrangimento ilegal, decorrente da violação à coisa julgada material e ao princípio do non bis in idem, tendo em vista que a nova persecução penal pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) versa sobre fatos já apreciados em processo anterior (Proc. no 1000619-28.2023.8.11.0032), no qual foi absolvido desse delito (art. 386, VII, do CPP) e teve a prisão preventiva revogada em 2023. Alega que a nova denúncia (Id 78307997), ao imputar a associação para o tráfico no período de 2023 a 2025, desconsidera a sentença anterior, o que configuraria ilegalidade flagrante a demandar pronta intervenção deste Tribunal. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e, sucessivamente, a transferência para unidade prisional próxima ao domicílio do paciente, em Guajará-Mirim/RO. Em sede de cognição sumária, a via estreita do writ e a urgência da liminar impõem o exame da existência de ilegalidade flagrante, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pela ordem processual penal. O próprio impetrante esclareceu que a tese central de violação à coisa julgada e ao bis in idem não foi objeto de pedido autônomo e expresso perante o Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 78495126). O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal mantêm entendimento pacífico no sentido de que a análise originária de matéria não submetida previamente à autoridade coatora, e que não evidencie ilegalidade manifesta, incorre em inaceitável supressão de instância. A intervenção imediata da Corte ad quem somente se justifica em hipóteses de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, circunstâncias que permitem a superação do óbice processual. Nesse contexto, julgado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 983.906/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025) confirma a impossibilidade de conhecimento de questões não apreciadas nas instâncias ordinárias, sob pena de ampliação indevida da competência constitucional. O exame da alegada violação à coisa julgada não se mostra apto a caracterizar ilegalidade manifesta. A sentença anterior (2023), proferida em Rosário Oeste/MT, absolveu o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 por insuficiência de provas quanto ao vínculo estável e permanente até 12 de abril de 2023. Contudo, a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id 78307997) imputa a associação criminosa no âmbito de uma estrutura transnacional complexa (OPERAÇÃO IRMÃOS), cujo vínculo associativo teria perdurado de 2023 a 2025. Considerando que o crime de associação para o tráfico é de natureza permanente, a imputação em curso não se limita ao lapso temporal e aos elementos probatórios analisados em 2023, mas abrange organização criminosa estruturada e estável, com núcleos operacionais no Distrito Federal, Goiás e Rondônia. A análise para verificar se houve identidade fática completa ou se a nova persecução se fundamenta na continuidade da conduta permanente ou em fatos descobertos posteriormente (como análises telemáticas ainda em andamento) é eminentemente fática e probatória, sendo, portanto, incompatível com a sumariedade do habeas corpus. De igual modo, a manutenção da prisão preventiva não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. A decisão coatora (Id 245186690 do Proc. 0711286-22.2024.8.07.0001) apresenta elementos concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O Juiz de origem destacou a gravidade concreta da conduta, a complexidade da organização criminosa (mais de cinco dezenas de investigados), a atuação coordenada e permanente do grupo com clara divisão de tarefas (eixos financeiro, logístico e operacional) e o uso de pontos comerciais como fachada para o tráfico. Tais fundamentos evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de rearticulação criminosa, legitimando a prisão nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A manutenção da custódia é reforçada pelo fato de que as investigações se baseiam em volumosas apreensões e em análises telemáticas e digitais ainda em curso, o que representa risco efetivo de obstrução das diligências probatórias caso o paciente seja restituído à liberdade neste momento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa, a gravidade concreta da conduta e o risco de rearticulação do grupo justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O fato de a nova denúncia imputar o art. 35 da Lei de Drogas indica dedicação a atividades criminosas, o que é, por definição, incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD), afastando a premissa de ilegalidade baseada na sentença anterior de Mato Grosso que aplicou o privilégio. Desse modo, a existência de fundamentos idôneos e contemporâneos que apontam para a estrutura e permanência da organização criminosa refuta a alegação de fragilidade do fumus comissi delicti no contexto da nova persecução penal. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de transferência do paciente para estabelecimento prisional em Guajará-Mirim/RO (domicílio de origem), constata-se a impossibilidade de análise imediata por esta Corte, sob pena de supressão de instância, uma vez que o pleito sequer foi submetido ao Juiz de origem. A jurisprudência, como regra, estabelece que questões relacionadas à proximidade familiar devem ser dirigidas ao Juízo da Execução Penal, após a condenação, e, na fase cautelar, precisam ser previamente submetidas à autoridade responsável pela decisão impugnada, sob pena de usurpação de competência. Ademais, o direito à proximidade familiar, embora constitucionalmente relevante, não tem caráter absoluto. Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a remoção do custodiado para local diverso do domicílio pode ser indeferida quando houver fundamentação concreta que justifique a medida, especialmente em casos de prisão preventiva de integrantes de organizações criminosas de atuação interestadual (TJDFT, Acórdão 2016803, 0721241-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025). Ainda que se superasse o óbice da supressão de instância, não se verifica qualquer teratologia na manutenção do paciente em unidade prisional diversa de seu domicílio, tendo em vista que a custódia está devidamente fundamentada na gravidade da conduta, na complexidade da organização criminosa (Operação Irmãos) e no risco à ordem pública. Diante do exposto, não se verifica, na estreita via da cognição sumária e sem incorrer em supressão de instância, a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata concessão da ordem. Em razão da ausência dos requisitos legais para concessão da medida de urgência, indefiro a liminar pleiteada. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR